Tribunal: TJPA
Processo: 0823163-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823163-04.2022.8.14.0401

APELANTE: DAVID DE FREITAS PENICHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II DO CP.

1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade do crime imputado ao réu comprovadas nos autos pelo depoimento da vítima, corroboradas pelas declarações das testemunhas de acusação. Manutenção da sentença condenatória.

2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO. Pena pecuniária fixada no patamar mínimo legal, assim como a fração da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, de sorte a não ter o que ser reparado.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso, negando-lhe provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DAVID DE FREITAS PENICHE,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Em suas razões recursais, a defesa demandou pela
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena de multa ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo seguido nessa superior instância pelo representante da Procuradoria de Justiça.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia,
verbis:

(...).

Consta do Inquérito por Flagrante nº 00005/2022.100798-3 que o denunciado, em união de desígnios auxiliado por um comparsa não identificado e mediante grave ameaça com o uso de uma arma branca [faca], subtraiu para si, coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas ALDILENE DE OLIVEIRA e TAYLOR JOSÉ LISBOA ALEIXO. Apurou-se que, no dia 08 de novembro de 2022, por volta 19h, a vítima ALDILENE DE OLIVEIRA saiu de seu local trabalho e se dirigiu à parada de ônibus situada em frente ao Supermercado Líder, onde embarcou no ônibus da linha Sideral-Presidente Vargas e se sentou na parte de trás do coletivo, especificamente na última cadeira. Ocorre que, quando o ônibus parou em São Brás, o denunciado e seu comparsa adentraram no coletivo e, ao passarem pela roleta, anunciaram o assalto, um deles, o comparsa, de estatura média, moreno, trajando camisa polo azul e preta e calça jeans, portando arma branca [faca grande, cabo de madeira], enquanto o denunciado ficou responsável pela subtração dos pertences das pessoas. Após despojá-las dos bens entregou para seu comparsa que portava a arma branca [faca]. O autor do roubo do celular de ALDILENE, da marca Samsung, modelo Galaxy, foi o comparsa que portava arma branca. O denunciado subtraiu o telefone celular de TAYLOR, marca APPLE, modelo IPHONE 12, sendo que no momento do roubo, o ônibus estava com cadeiras ocupadas e não havia passageiros em pé. Após a consumação do crime, o denunciado e seu comparsa desceram do ônibus em frente ao Clube Monte Líbano, situado na Av. Almirante Barroso, bairro de São Brás, local de onde empreenderam fuga. Enquanto isso a vítima ALDILENE ficou por um tempo no ônibus. Entretanto, TAYLOR saiu em perseguição ao denunciado, sendo que o comparsa empreendeu fuga para o lado direito de São Brás e o denunciado para o lado esquerdo. Nesse instante, TAYLOR encontrou uma viatura da polícia militar que realizava ronda pelas ruas da cidade, especificamente nas proximidades do Clube Monte Líbano e solicitou ajuda aos policiais, LEÔNIDAS DOS SANTOS OLIVEIRA, GIBSON CORDOVIL PANTOJA e LEANDRO SOUZA DA SILVA que compunham a guarnição daquela viatura e noticiou o roubo que sofrera juntamente com a vítima ALDILENE. Assim, os policiais, após empreenderem diligências pela área, lograram êxito em capturar o denunciado, que estava na posse do celular de TAYLOR, já seu comparsa que portava a arma branca conseguiu empreender fuga. Após a abordagem e prisão do Denunciado, ALDILENE se dirigiu para o local em que estavam os policiais, e em razão da fuga do comparsa, não recuperou seu celular. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido e apresentado na Seccional da Sacramenta para adoção dos procedimentos legais, assim como as vítimas que, ressaltaram ter reconhecido o denunciado como sendo um dos autores do roubo que

sofreram, todavia, a vítima TAYLOR, não conseguiu recuperar todos os seus pertences, pois, além do telefone celular recuperado, sua mochila contendo roupas, acessórios de trabalho, perfumaria e material de higiene pessoal também foram subtraídos. Perante a autoridade policial, o denunciado DAVID DE FREITAS PENICHE exerceu o direito de constitucional de permanecer em silencio. (...). Ante o exposto, encontra-se o denunciado, DAVID DE FREITAS PENICHE, incurso na sanção punitiva do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei. (...).

Diante dos fatos e após regular instrução, o réu restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Não havendo questionamentos preliminares, passo à análise meritória do recurso.

No que se refere
ao pedido de absolvição por ausência de provas,
verifico que tal pleito não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade restou suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, em especial destaque pelo auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, a declaração da vítima e testemunhas, dando conta dos bens que foram subtraídos mediante grave ameaça, por duas pessoas.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, senão vejamos:

A testemunha LEONIDAS DOS SANTOS OLIVEIRA, Policial Militar, declarou em juízo: que estava em rondas pelo bairro de São Brás à noite, quando avistaram um rapaz fazendo sinal e gritando. Encostaram próximo a ele, e o rapaz disse como foi o crime e que imediatamente entregou o celular para a pessoa. O acusado portava o celular da vítima. A vítima apontou de imediato o réu como autor do fato. Que levou a vítima até a seccional para ela prestar depoimento para a autoridade policial. Não recorda muito bem do acusado, pois agora ele está careca e na época ele estava com cabelo. Segundo a vítima foram duas pessoas, mas a outra seguiu no ônibus.

A testemunha GIBSON CORDOVIL PANTOJA, Policial Militar, afirmou em juízo que estavam passando com a viatura quando avistaram um rapaz correndo em direção à viatura dizendo que fora assaltado, apontou a direção tomada pela pessoa. Foram até o local informado e conseguiram alcançar o réu com o aparelho. A vítima reconheceu o acusado. A vítima narrou que mais de uma pessoa praticou o roubo e eles estavam dentro do ônibus. Lembra do acusado presente em audiência. Afirma que a vítima reconheceu o réu no momento da prisão e no momento da delegacia de polícia.

A testemunha LEANDRO SOUZA DA SILVA, Policial Militar, recordou em juízo dos fatos narrados na denúncia. Sustentou que estavam em rondas pela área quando foram acionados pela vítima pedindo socorro. A vítima disse que o réu e outro elemento a assaltaram e levaram seu celular. Deram voz de prisão ao réu e foram em busca do outro elemento, mas ele tinha se evadido do local. Foram até a seccional para os procedimentos. O celular da vítima foi recuperado. Inclusive outra senhora disse ter sido assaltada pelos elementos, mas o celular dela não foi encontrado. A vítima afirmou que foi abordada por dois elementos, e um deles portava a faca e o outro levou seu celular. Lembra do rosto do acusado e o reconhece como a pessoa presa. Foi a vítima quem apontou o acusado antes dele ser preso. A vítima efetuou o reconhecimento do réu na delegacia de polícia. A faca não foi apreendida, pois o outro elemento que se evadiu do local a levou.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Como bem ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos,
“importante destacar ainda que, muito embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, compareceu durante a fase de inquérito e descreveu à autoridade policial, com detalhes, toda a conduta delituosa praticada contra si, relatando que estava no interior do coletivo, retornando de seu trabalho, quando dois indivíduos subiram no ônibus pela porta da frente; que após passarem pela roleta, os dois homens anunciaram o assalto, e um deles portava uma faca grande com cabo de madeira; que o outro assaltante não estava portando arma, mas foi o responsável por subtrair seu aparelho celular; que os dois desceram em frente ao Monte Líbano e a vítima correu atrás deles, mas um deles seguiu para o lado direito de São Brás, enquanto o réu para o lado esquerdo; que avistou uma viatura e solicitou ajuda; que os policiais foram atrás dos assaltantes e conseguiram prender o réu de posse de seu aparelho celular; que reconheceu o réu como a pessoa que o assaltou”.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Com efeito, vê-se inexistirem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do apelante, sendo certo, que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para prestar depoimentos, as demais circunstâncias dos autos mostram-se suficientemente capazes de corroborar o édito condenatório, motivo pelo qual a
manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro,
requereu o ora apelante o redimensionamento da pena de multa ao patamar mínimo legal,

vê-se ser inócuo, pois o magistrado de primeiro grau a fixou inicialmente no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalta-se ter o magistrado sentenciante valorado corretamente a majorante referente ao concurso de pessoas na terceira etapa do cálculo, cujo total definitivo perfez o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/05/2024